Tribunal: TJPA
Processo: 0801938-60.2021.8.14.0045
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801938-60.2021.8.14.0045

JUIZO RECORRENTE: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA REFORMA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário de sentença que condenou o Município de Redenção ao repasse das contribuições sindicais relativas aos anos de 2015, 2016 e 2017 à Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará (FESMUPA). A condenação refere-se à obrigação de realizar o desconto e repasse das contribuições sindicais dos servidores, conforme as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a obrigatoriedade do repasse das contribuições sindicais pelos municípios no período anterior à Reforma Trabalhista de 2017; (ii) estabelecer a competência da Justiça para julgar o caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contribuição sindical, definida em lei, possui natureza tributária e obrigatória, atendendo aos elementos do artigo 3º do Código Tributário Nacional e aos artigos 578 e seguintes da CLT. Até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, o recolhimento era devido anualmente, independentemente de filiação sindical dos servidores.

4.

A decisão do STF no Tema 994 esclarece que compete à Justiça Comum processar e julgar questões relativas ao repasse de contribuições sindicais de servidores públicos sob regime estatutário.

5.

A sentença de primeira instância reconhece a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição para os anos mencionados, uma vez que a Reforma Trabalhista condicionou essa cobrança à prévia e expressa autorização apenas após sua vigência (11.11.2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento
: 1. Até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical compulsória era exigível dos servidores públicos municipais, independentemente de filiação ao sindicato. 2. Compete à Justiça Comum o julgamento de questões sobre o recolhimento de contribuições sindicais de servidores sob regime estatutário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, IV; CLT, arts. 578, 579 e 582; CTN, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.089.282 (Tema 994).

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA A QUO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo M.M Juízo

de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
proposta pela
FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ – FESMUPA
em face do
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.

Historiando os fatos, a Federação Sindical interpôs supracitada ação, relatando que o requerido não realiza os descontos da contribuição sindical obrigatória relativo aos servidores municipais do Município de Redenção, nem os repassa ao requerente, pleiteando que seja feito referido desconto na folha de pagamento, sempre no mês de março de cada ano, equivalente a um dia de trabalho de cada servidor público do Município requerido, alegando ser o legitimo representante da categoria. Aponta que a cobrança da contribuição sindical se refere aos anos de 2015, 2016 e 2017.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (id. 20366745):

“(...)
Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC para o fim de condenar o requerido ao repasse de contribuições sindicais dos anos de 2015, 2016 e 2017, relativas aos servidores públicos civis da
administração pública direta (o que abrange inclusive o Poder Legislativo Municipal)
, a ser liquidada na fase de cumprimento de sentença.

Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais, das quais é isento.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Sentença sujeita à remessa necessária, tendo em vista que foi proferida de forma ilíquida, conforme a Súmula nº 490 do STJ.
(...)”

Não tendo sido interposto recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer ante a falta de interesse de interesse público na matéria (id. 21027921).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Trata-se de Reexame Necessário da sentença na qual o Município de Redenção foi condenado a repassar à FESMUPA as contribuições sindicais dos anos de 2015, 2016 e 2017, relativas aos servidores públicos civis da administração pública, a ser liquidada na fase de cumprimento de sentença.

Na inicial, a Federação Autora afirma que o repasse da contribuição sindical relativa ao período cobrado é compulsório por força do art. 580 e 582 da CLT, todavia, o requerido não cumpriu sua obrigação legal.

Pois bem.

Inicialmente, insta salientar que o artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal e artigo 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho autorizam a cobrança da contribuição sindical aos servidores públicos federais, distritais, estaduais e municipais.

Referida contribuição anual era devida, estando os servidores filiados ou não, relativamente ao período anterior a contribuição sindical pelos servidores públicos federais, distritais, estaduais e municipais, conforme disposto no revogado art. 582 da CLT, que dispunha:

“Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical por estes devida aos respectivos sindicatos."

Porém, com a entrada em vigor da Reforma Trabalhista (instituída pela Lei n. 13.467/2017), a contribuição sindical em questão apenas poderá ser cobrada com a prévia e expressa concordância do sindicato ou ante a existência de determinação judicial transitada em julgado compelindo o recolhimento, conforme se extrai da atual redação do artigo 579, da Consolidação das Leis Trabalhistas a seguir compilada:

“Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.”

Nesse contexto, diante da faculdade de formação de sindicatos, com o direito à livre associação sindical do servidor público, nos termos do artigo 37, inciso VI, da Constituição Estadual, a contribuição compulsória era exigível até a data de 11.11.2017 (marco da entrada em vigor da Reforma Trabalhista).

Ressalte-se que, após a referida data, a contribuição apenas poderá ser cobrada caso o filiado assim anuir prévia e expressamente ou ante a existência de determinação judicial transitada em julgado compelindo o recolhimento.

Entretanto, na presente ação, a causa de pedir diz respeito apenas aos anos de 2015, 2016 e 2017, sendo, portanto, exigível a exação.

Conclui-se, assim, que os servidores do Município de Redenção estão sujeitos ao recolhimento da contribuição sindical relativa aos anos de 2015 a 2017, porquanto anterior à entrada em vigor da Lei n. 13.467/2017, sendo estes filiados ao sindicato ou não.

Inclusive, esse é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. RECOLHIMENTO DEVIDO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA REFORMA TRABALHISTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete à Justiça Comum o processamento e julgamento das ações em que entidade sindical visa o recebimento de suas contribuições, conforme recente entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 994/STF) e a adequação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 222/STJ) ao posicionamento da Corte Constitucional. 2. Diante da faculdade de formação de sindicatos, com o direito à livre associação sindical do servidor público, nos termos do artigo 37, inciso VI, da Constituição Estadual, a contribuição compulsória era exigível até a data de 11.11.2017 (marco da entrada em vigor da Reforma Trabalhista). Após a referida data, a contribuição apenas poderá ser cobrada caso o filiado assim anuir prévia e expressamente ou ante a existência de determinação judicial transitada em julgado compelindo o recolhimento. 3. Deve ser julgado procedente o pedido de recolhimento anual da contribuição sindical compulsória sobre a folha de pagamento dos servidores do Município, exceto inativos, o que é feito somente com autorização do sindicado, a partir da entrada em vigor da Reforma Trabalhista). REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos – Apelação / Remessa Necessária 0466232-48.2014.8.09.0086, Rel. Des (a). Ronnie Paes Sandre, 4a Câmara Cível, julgado em 26/09/2022, DJe de 26/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA -RECOLHIMENTO E REPASSE - OBRIGATORIEDADE DO ENTE MUNICIPAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por não ter abordado expressamente tese defensiva, especialmente porque os fundamentos jurídicos da decisão, considerados em seu conjunto, infirmam a referida tese. 2- Se o período objeto de análise é anterior à Reforma Trabalhista (Lei n.º 13.467/2017), cumpre estabelecer a diferença entre a contribuição sindical e a contribuição confederativa. A primeira, definida em lei, é obrigatória e detém natureza tributária, pois atende a todos os elementos constantes da definição de tributo (artigo 3º do CTN); a contribuição confederativa possui natureza contratual, razão pela qual só pode ser cobrada dos filiados ao sindicato (Súmula n.º 666 do Supremo Tribunal Federal). 3- Incumbe à Administração Pública Municipal proceder ao desconto em folha de pagamento dos servidores ativos da contribuição sindical obrigatória, anualmente, independentemente de filiação a qualquer entidade sindical, e repassar o valor com observância do artigo 586 da CLT, cuja base de cálculo será a remuneração paga no mês de março de 2011. 4- "Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário" (RE n.º 1.089.282, - Tema n.º 994). 5- No que concerne aos consectários, aos juros de mora deve ser aplicado o índice de remuneração da caderneta de poupança, e à correção monetária, o IPCA-E. (TJ-MG - AC: 10000211313473001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Dessarte, à evidência, correta a sentença porque reconheceu a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical em comento, para um período anterior à vigência da Lei n. 13.467/2017, sem necessidade de expressa autorização dos filiados.

Saliente-se que a contribuição sindical definida em lei é obrigatória e detém natureza tributária, pois atende a todos os elementos constantes da definição de tributo (artigo 3º, do CTN).

Dessa forma, resta claro que incumbia ao Município empregador descontar anualmente a contribuição sindical obrigatória sobre a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, efetuando o respectivo repasse ao Sindicato (no percentual de 60%) e à Federação (no percentual de 15%) por meio de depósito em conta corrente específica mantida por instituição financeira oficial (ou credenciada à rede oficial).

O desconto e o recolhimento, portanto, constituía uma obrigação do Município, haja vista que a contribuição sindical se refere aos servidores públicos, sendo certo que nem estes nem o Município empregador possuem qualquer discricionariedade quanto à realização do desconto e do repasse da mencionada contribuição sindical.

Assim, competia à Administração Pública Municipal proceder ao desconto em folha de pagamento dos servidores ativos da contribuição sindical obrigatória, de forma anual, independentemente de filiação a qualquer entidade sindical e repassar o valor com observância do artigo 586 da CLT, cuja base de cálculo será a remuneração paga no mês de março dos anos de 2015, 2016 e 2017.

Nessa esteira, cumpridas, pois, as formalidades legais, a procedência do pedido para que o Município requerido assuma sua obrigação legal é medida que se impõe, não desafiando qualquer reforma a decisão impugnada.

Ante o exposto, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de novembro de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2024